Tribunal: TJSP
Processo: 1005463-49.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000552379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1005463-49.2019.8.26.0224/50000, da Comarca Guarulhos, em que
são embargantes CARLOS DE JESUS SANTOS e ADENILDE MARIA DE JESUS
DOS SANTOS, são embargados CLAUDIO MALVA VALENTE, RITA DE CÁSSIA
ALVES VALENTE e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ANITA – ACA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005463-49.2019.8.26.0224/50000
Voto no 25.740
Embargos de Declaração Cível No 1005463-49.2019.8.26.0224/50000 Comarca:
Guarulhos
Embargtes: Carlos de Jesus Santos e Adenilde Maria de Jesus dos Santos
Embargdos: Claudio Malva Valente, Rita de Cássia Alves Valente e Associação
Comunitária Anita – Aca
Voto no 25.740
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 908/920.
Os Embargantes alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão “quanto a análise da responsabilidade da Associação Anita Garibaldi”, pois
“referida Associação possui responsabilidade inclusive contratual e ainda assumida no
TAC celebrado com o Ministério Público de São Paulo”, de modo que deve ser
integrada à lide.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005463-49.2019.8.26.0224/50000
Voto no 25.740
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 908/920 não exibe o vício enunciado pelos Embargantes. Insta
ressaltar que o mérito da ação foi apreciado e a decisão se encontra fundamentada, sem
que se encontre fundamento para discutir, de forma isolada, a responsabilização da
referida Associação, diante de todo o enunciado.
O que claramente aqui se pretende é o efeito modificativo
do julgado, para nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter
infringente deste embargos. Outro deveria ser o recurso formulado, diante da
discordância quanto ao resultado do julgamento e das razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005463-49.2019.8.26.0224/50000
Voto no 25.740
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator